Tribunal: TJDFT
Processo: 0049135-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049135-94.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADEMILTON JOSÉ MARTINS DA SILVA E MARTINS E XIMENES DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA PEÇA DESCONSIDERADA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO COEXECUTADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SISTEMA ADMINISTRATIVO. SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Existindo duplicidade de contrarrazões, deve prevalecer a primeira contraminuta juntada aos autos. Quanto à segunda, inviável considerá-la porque, em relação a ela, operou-se a chamada preclusão consumativa. 2. Nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 3. Na espécie, tem-se que o sócio proprietário (coexecutado) compareceu espontaneamente ao processo na data de 13/10/2010. 4. A prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal se opera em função da paralisação do processo por desídia do credor por prazo superior ao regularmente previsto para a Fazenda Pública cobrar seus créditos tributários, 5 (cinco) anos, de acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional. 5. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 da lei n. 6.830/1980, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Nesse sentido, a Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”. 6. In casu, conforme consignado pelo juízo a quo, o “Distrito Federal não comprovou cabalmente a alegação de que o devedor parcelou o débito fiscal na esfera administrativa, motivo pelo qual reputo ausente as interrupções da prescrição inicial, em relação às CDA’s”. 7. O entendimento sedimentado no âmbito deste e. TJDFT, é no sentido de que os simples espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos unilaterais, não provam, por si sós, o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo da obrigação tributária, a fim de interromper o prazo prescricional pelo alegado parcelamento administrativo. 8. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil e 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sustentando que os documentos produzidos pelo sistema SITAF gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para comprovar os parcelamentos do débito tributário, pugnando, por conseguinte, pelo prosseguimento do feito quanto às CDAs declaradas prescritas. Aponta inobservância ao Tema Repetitivo 527 do STJ; b) artigos 489, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil e 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Portanto, a desídia é imputável ao próprio Distrito Federal, que não conferiu efetividade ao processo, excedendo em muito o prazo quinquenal da prescrição intercorrente. De fato, na linha do que foi consignado pelo juízo a quo, o “Distrito Federal não comprovou cabalmente a alegação de que o devedor parcelou o débito fiscal na esfera administrativa, motivo pelo qual reputo ausente as interrupções da prescrição inicial, em relação às CDA’s, conforme sustentado pelo Exequente” (ID 57791739 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). No tocante à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Demais disso, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024